Tribunal: TJBA
Processo: 8035439-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035439-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO

AGRAVADO: REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA

Advogado(s)
:
RENATO BASTOS BRITO, DANIEL CARVALHO BAHIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSOLVÊNCIA CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. GARANTIA REAL CONSTITUÍDA EM CONTEXTO DE INSOLVÊNCIA. INEFICÁCIA PERANTE A MASSA. DESNECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 129, DA LEI N. 11.101/05. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em incidente de habilitação de crédito no curso de processo de insolvência civil. A decisão agravada reconheceu o valor atualizado do crédito em R$ 102.312.464,11 (cento e dois milhões, trezentos e doze mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e onze centavos), mas manteve sua classificação como crédito quirografário (Classe IX), rejeitando a pretensão de enquadramento na Classe VI (credores com garantia real).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a garantia real instituída por aditivo contratual em contexto de notória insolvência da devedora é eficaz perante a massa de credores; (ii) estabelecer se a decisão judicial poderia declarar a ineficácia da garantia real sem necessidade de ação autônoma e sem ofensa ao prazo decadencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição de garantia real após a constatação pública da insolvência da devedora configura hipótese de ineficácia objetiva prevista no art. 129 da Lei 11.101/2005, que impede a oponibilidade do ato à massa de credores, embora preserve sua validade entre as partes contratantes.

4. A ineficácia não pressupõe vício formal ou substancial no negócio jurídico, mas resulta do descumprimento de princípios estruturantes do regime concursal, como a paridade entre credores e a preservação do acervo patrimonial da massa.

5. O juízo da insolvência é competente para declarar incidentalmente a ineficácia de ato jurídico perante a massa, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, independentemente de propositura de ação própria.

6. Não se aplica prazo decadencial da legislação civil à hipótese de ineficácia objetiva, pois não se trata de nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico.

7. A tentativa de reclassificação do crédito com base em garantia real ineficaz afronta o princípio da igualdade material entre credores, sendo indevida a inclusão em classe preferencial.

IV. DISPOSITIVO.

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8035439-81.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante a DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e como agravada REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)